Tribunal: STF
Processo: RE 1573458
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS. CONVERSAO DOS BENEFÍCIOS EM URV. ART. 20, I DA LEI 8.880/94. INCONSTITUCIONALIDADE DA PALAVRA "NOMINAL" DECLARADA POR ESTE TRIBUNAL. DIFERENTE CONCLUSAO DO STF (RE 313.382). PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 741 DO CPC. INAPLICABILIDADE. ISENÇÃO DE HONORÁRIOS. 



    1. A tese em que se ampara a controvérsia não se reveste de plausibilidade suficiente para alçá-la a uma questão de constitucionalidade, mas sim de mera aplicação, que se resolve pela incidência do parágrafo único, do art. 741 do CPC tão-somente a casos futuros, e' dizer, nunca sobre títulos judiciais que alcançaram a definitividade antes da publicação da MP 2.180-35/2001 (24-8-2001) e, quanto àqueles que a atingiram após a mesma, apenas se posteriormente ao pronunciamento do excelso pretório em sentido contrário àquele considerado no provimento em que a execução tiver sido fundada (RE 313.382/SC - julgado em 26-9-2002). Doutrina e precedentes. 



    2. No caso, transitado em julgado O titulo judicial exequendo em 26-3- 2002, sem aplicação o parágrafo único, do art. 741 do CPC. 



    3. A isenção dos honorários ou da assistência judiciária não merece prosperar, pois a extensão do beneficio às pessoas jurídicas é permitida, desde que comprovada, modo efetivo, a possibilidade de a subsistência da entidade ficar comprometida se atendidos os ônus processuais, cuja isenção se pleiteia e não simplesmente ancorada em meras ilações. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da CF/1988. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988. Sustenta, em síntese, que o objetivo do legislador, ao criar o art. 741 do CPC/1973, “foi justamente não permitir a execução de títulos judiciais fundados em interpretações errôneas da Constituição, e tal lei tem aplicação imediata justamente porque, normalmente, quando o Supremo Tribunal Federal pacífica uma questão ela já foi decidida várias vezes nas instâncias inferiores'antes de chegar ao STF.”



    Em virtude do Tema 100 da sistemática de repercussão geral, foi determinada a baixa do feito à origem, a fim de que fosse aplicada as disposições da repercussão geral. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem proferiu decisão assim ementada:



    PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 360 DO STF. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. POSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JULGAMENTO DA (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. 



    1. No julgamento do tema 360 da repercussão geral, o STF fixou tese no sentido de que "São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda." 



    2. In casu, o aresto retratando - que afastou a incidência do inc. II do art. 741 do CPC/1973, com a redação dada pela MP 2.180-35, de 24/08/2001 - está em conformidade com a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 360, porquanto o reconhecimento da constitucionalidade decorreu de julgamento do STF (RE 313.382/SC, julgado em 26/09/2002) realizado em data POSTERIOR ao trânsito em julgado da sentença exequenda (26/03/2002).



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 611.503 (Rel. Min. Teori Zavascki, j. em 20.09.2018), paradigma do Tema 360 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



     No presente caso, a decisão que considerou inconstitucional a palavra “nominal” empregada no artigo 20, I, da Lei 8.880/1994 transitou em julgado no dia 26.09.2002. Por sua vez, a decisão proferida no RE 313.382, Rel. Min. Maurício Corrêa, que reconheceu a constitucionalidade da referida expressão, transitou em julgado em 26.11.2003, posteriormente, portanto, ao trânsito da decisão exequenda. Conclui-se que a decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 611.503-RG (Tema 360).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator